Tribunal: TJMT
Processo: 1004399-11.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Considerando o erro do Sistema PJE que não anexou o voto no andamento lançado, DEFIRO o pedido formulado no ID 53396980, devolvendo-se o prazo recursal às partes.
II. Às providências.
III. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA